Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707904-87.2025.8.07.0000 DESPACHO Aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 3 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator